Tribunal: TJSP
Processo: 1094253-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de indenização cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença que fundamenta a improcedência da ação na ausência de prova dos danos alegados na inicial. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com

Ementa:
Apelação. Ação ordinária de indenização cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença que fundamenta a improcedência da ação na ausência de prova dos danos alegados na inicial. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com determinação.